Tribunal: STF
Processo: RHC 270083
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.040.339/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.  
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33 da Lei 11.343/06). 
Em resumo, colhe-se da sentença: 

[...] os guardas municipais Sergio e Sandro (suma síntese das suas palavras, que se complementam sem contradições) narraram que durante patrulhamento naquele ponto de comércio ilícito visualizaram o já conhecido Joilson, esse que, ao percebê-los, correu, na tentativa frustrada de fuga entrando num barraco e dispensando uma nota (R$10,00) e um pacote que depois de sua abordagem se verificou conter 13 porções de crack, cuja potencialidade lesiva veio atestada no laudo de fls. 61/3, como sendo 1,98 gramas líquidos dessa substância.
[...] 
No contexto, evidenciado que o réu traficava no local declinado na denúncia, conhecido ponto desse comércio espúrio, isso enquanto gozando de liberdade provisória em feito análogo, processo que lhe rendeu condenação pendente de trânsito em julgado (certidão às fls. 113), daí que tentou fugir, dispensar as drogas e negar a posse, dinâmica incompatível com a situação de custódia para mero uso, não só por esses fatores e malícia já mencionados, quanto pelo número de unidades do nefasto crack, mais de uma dezena, com alguém que sequer emprego fixo comprovou.
[...]
Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o agente, denotando irrefreável propensão para a prática do tráfico, ele que não tinha emprego formal, tornou a traficar enquanto gozando de liberdade provisória em feito símile, no qual recebeu condenação pendente de trânsito (certidão às fls. 113), ou seja, faça a traficância o seu meio de vida. Não é, portanto, neófito nessa espécie de crime, pelo qual também investigado no estado de origem Bahia (certidão às fls. 85, fato supostamente cometido em janeiro e outubro de 2018), e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá" [...]. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. 
Agravo regimental não conhecido.

Neste Recurso Ordinário, a defesa busca a concessão da ordem nos seguintes termos: 

1. Preliminarmente (tese principal): declarar a nulidade da dosimetria e fixar a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, expungindo a exasperação fundada na existência de ação penal em curso, por violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal e à Súmula 444/STJ; 
2. Aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo de 2/3 (dois terços), diante da primariedade do paciente e da ausência de qualquer prova concreta de dedicação a atividades criminosas, afastando os fundamentos fundados em presunção de culpa que violam o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; 
3. Fixar o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF; 
4. Subsidiariamente: caso mantida a condenação por tráfico, declarar a nulidade absoluta do processo desde o indeferimento do incidente de insanidade mental, determinando o retorno dos autos à origem para realização da perícia médica necessária, com fundamento no artigo 5º, LV, da Constituição Federal; 
5. Subsidiariamente: desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo que os elementos fáticos incontroversos — 1,98g de crack, R$ 10,00 e ausência total de apetrechos de tráfico — não configuram prova suficiente da finalidade mercantil..
É o relatório. Decido. 

As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 1,98 g de crack (peso líquido). 
Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.
Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 5 anos e 10 meses de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1500831-07.2023.8.26.0571 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP).
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, nos moldes acima especificados. 
Comunique-se, com urgência.
Brasília, 26 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente